Tribunal: TJMT
Processo: 1057897-12.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057897-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNO BORGES - CPF: 803.321.961-00 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO LOCAL DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA, NA INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito, no qual a parte autora alegou nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a ciência da infração no momento da autuação supre a necessidade de notificação da penalidade e se a ausência desta última acarreta nulidade do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A assinatura do infrator no auto de infração, no momento do flagrante, supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB. A legislação de trânsito exige a expedição de notificação da imposição da penalidade, ainda que não apresentada defesa prévia, conforme art. 282 do CTB. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece a obrigatoriedade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, sendo indispensáveis a notificação da autuação e da penalidade (Súmula 312/STJ). A ausência de comprovação da expedição da notificação da penalidade ao infrator ou proprietário do veículo compromete a validade do processo administrativo sancionador. A inobservância do devido processo legal administrativo impõe a declaração de nulidade do auto de infração e a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ciência da infração no momento da autuação supre a notificação inicial, nos termos do art. 280, VI, do CTB. 2. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da notificação da imposição da penalidade, mesmo na ausência de defesa prévia. 3. A ausência de notificação da penalidade acarreta a nulidade do auto de infração e impõe a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 280, VI, e 282; CPC, art. 537; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 342361852 - reclamação nº 1057897-12.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da notificação de autuação.

Considerando os documentos juntados nos autos (
id. 342361442
) verifica-se que o Recorrente teve ciência da infração no local do flagrante, o que faz com que o auto de infração, de acordo com o art. 280, VI, do CTB, nessas condições, valha como notificação de autuação.

Nesse sentido:

“...

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. ...”

- Da notificação de imposição de penalidade.

Contudo, de acordo com o CTB, art. 282:
“
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. “
e, com a Súmula 312/STJ:
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”

Com isso, mesmo com o auto de infração, nesse caso, valendo como notificação da infração, não havendo defesa prévia em desfavor do ato cometido se faz necessária a notificação da penalidade ao infrator ou ao proprietário do veículo.

No caso, o Recorrido não provou de qualquer forma a expedição e envio da notificação de penalidade ao infrator ou proprietário do veículo (
Recorrente
), tornando nula a infração em questão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO ao recurso para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
anular o ato administrativo
“auto de infração DT00SF1062”
;
1.3)
condenar o Estado de Mato Grosso na restituição do valor de R$ 1.760,82
(mil setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos);

1.4)
determinar, após o trânsito em julgado, a baixa do “auto”, no prazo de 5 dias;
1.4.1
) fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026